Tribunal: TJDFT
Processo: 0705567-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N° 0405992-25.2021.8.07.0015. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO CONCEITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. O benefício da saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica, instituído pelo Juízo da execução penal nos autos do Pedido de Providências n° 0405992-25.2021.8.07.0015, é medida destinada ao controle do adequado funcionamento dos estabelecimentos prisionais, notadamente a diminuição da superlotação carcerária. Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, em que pese equiparados a hediondo, não integram o rol restritivo previsto no item III, do Pedido de Providências n° 0405992-25.2021.8.07.0015. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de organização criminosa não pode ser estendido ao crime de associação para o tráfico, em razão da vedação à interpretação extensiva in malam partem de normas penais. Se o reeducando cumpriu os requisitos objetivos e subjetivos (prática de crime que não atente contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou os previstos na Lei n° 12.850/2013; deferimento de trabalho externo; deferimento de saídas temporárias; ausência de anotações de falta grave), deve ser reformada a decisão que indeferiu a saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica, concedendo-lhe o benefício.